Tribunal: TJES
Processo: 0003495-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003495-24.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003495-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA, FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento a recurso de apelação para redimensionar a pena imposta pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 630 dias-multa. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à detração penal e requer a alteração do regime inicial para o aberto, com a consequente expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da detração penal, que poderia impactar na definição do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais na decisão, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619, do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.
O acórdão embargado fixa expressamente o regime semiaberto com base no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, evidenciando que houve apreciação clara e suficiente sobre o regime inicial de cumprimento da pena.
A alegação relativa à detração da pena configura inovação recursal, por não ter sido suscitada no recurso de apelação, sendo vedada sua introdução apenas na fase de embargos de declaração.
A omissão pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto relevante já debatido nos autos, o que não se verifica no caso, uma vez que a questão da detração não foi anteriormente arguida, e eventual discordância da parte não caracteriza omissão.
Eventual pedido de detração poderá ser analisado diretamente pelo juízo da execução penal, autoridade competente para avaliar o cumprimento efetivo da pena imposta.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 33, § 2º, alínea “b”.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-HC 960.812, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025;
STJ, EDcl-AgRg-HC 955.147, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025.

Vitória, 28 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM NOTAS ORAIS - SESSÃO VIRTUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003495-24.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA, FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO, MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Fabiano de Azevedo Cabral
,
em face do v. acórdão acostado no id. 13150994, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo sua condenação nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e redimensionando sua pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13233584, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca da detração da pena, de modo que requer seja a detração realizada, a fim de que o regime inicial para cumprimento de pena seja alterado para o aberto, expedindo-se alvará de soltura em favor do embargante.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Nessa senda, como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente
sobre questão suscitada
nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao não provimento do recurso. Dessa forma, restou fundamentado, no v. acórdão combatido, o seguinte acerca do regime inicial de cumprimento de pena:

Quanto ao apelante Fabiano de Azevedo Cabral Júnior, estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Dessa forma, foi devidamente fundamentada, no voto combatido, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena adequado ao embargante Fabriano de Azevedo Cabral Junior.

Ademais,
em que pese a defesa sustente,
somente em sede de aclaratórios,
a necessidade de realização da detração penal, para fins de fixação de regime aberto para cumprimento de pena, além da expedição de alvará de soltura,
tal matéria trata-se de

inovação nos presentes
e
mbargos de
d
eclaração
,
eis que não fora levantada
durante o julgamento do recurso interposto,
não havendo que se falar em omissão da
d
ecisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO. VÍCIO. HABEAS CORPUS INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. O improvimento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal se deu porque o paciente apresentou prova pré-constituída suficiente para comprovar a necessidade do tratamento medicinal mediante importação e cultivo de sementes de, ensejando a concessão do cannabis habeas. corpus 3.
Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração. 4. A apresentação tardia de novos argumentos em embargos de declaração no agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 960.812; Proc. 2024/0432919-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO HABEAS CORPUS PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. USO INADEQUADO DOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na 1. decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de matéria já decidida. O acórdão embargado examinou fundamentadamente as questões 2. suscitadas na impetração, inclusive no que tange à impossibilidade de substituição de recurso próprio pelo e à suficiência do habeas corpus conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base em elementos diversos da quantidade de entorpecente apreendida.
A alegada necessidade de exame toxicológico configura inovação 3. recursal, pois não foi ventilada anteriormente, sendo incabível sua análise apenas em sede de embargos de declaração. É incabível a utilização dos embargos de declaração com finalidade 4. de rediscussão da matéria arguida
.
Embargos de declaração rejeitados. 5. (STJ; EDcl-AgRg-HC 955.147; Proc. 2024/0400496-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada fora ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

Ademais, a defesa poderá formular tal pleito diretamente ao juízo da execução penal, onde será possível a análise mais segura da situação concreta da execução da pena, com o cálculo e a averiguação do cumprimento da pena imposta, verificando-se, com mais segurança, o tempo efetivamente cumprido em caráter provisório.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)